Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-98.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007851-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À PENHORA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Configura error in procedendo a prolação de sentença antes do decurso do prazo para impugnação à penhora, sem certificação do transcurso do lapso temporal e sem análise da manifestação eventualmente apresentada pela parte executada.

A não observância do contraditório e da ampla defesa implica nulidade processual absoluta, nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC, sendo entendimento consolidado pelo STJ que decisões proferidas sem a prévia manifestação da parte interessada, quando exigida pela legislação processual, devem ser anuladas.

A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento não impede a regular tramitação da impugnação à penhora no juízo de origem, tampouco supre a necessidade de exame do questionamento sobre a legalidade e exatidão dos valores bloqueados.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a análise da impugnação à penhora apresentada pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência nº 1007851-98.2022.8.11.0041 movida por ANDRE DE SOUZA HILL, considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, tendo o autor anuído com o valor depositado, julgou extinto o processo com fulcro no que determina o artigo 924 - II do CPC; determinando o levantamento da penhora, se existente. Custas pelo executado, se existentes.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, à época da prolação da sentença, o prazo para impugnação à penhora ainda não havia expirado, conforme intimação das partes para manifestação sobre o bloqueio de valores. Aduz que, antes de certificado o decurso do prazo, o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem analisar a impugnação apresentada, configurando error in procedendo.

Assevera, ademais, que há discussão pendente em sede de agravo de instrumento acerca da necessidade de motivação da decisão homologatória dos cálculos, do excesso de execução e do saldo credor em favor do recorrente, o que justificaria a suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido recurso.

Defende que a perícia contábil realizada incorreu em equívocos que majoraram indevidamente os cálculos, de modo que a impugnação apresentada visava a correção desses valores, incluindo a consideração de todos os créditos e débitos realizados nas faturas, bem como taxas e IOF.

Requer o acolhimento das teses ventiladas acerca do reconhecimento do
error in procedendo
, para retorno dos autos à origem e julgamento da Impugnação à Penhora; acaso este não seja o entendimento, perante todo o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de julgar totalmente procedente a Impugnação à Penhora.

Contrarrazões. (id. 241130691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por BANCO BMG S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Pedido de Antecipação da Tutela de Urgência nº 1007851-98.2022.8.11.0041 movida por ANDRE DE SOUZA HILL, considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, tendo o autor anuído com o valor depositado, julgou extinto o processo com fulcro no que determina o artigo 924 - II do CPC; determinando o levantamento da penhora, se existente. Custas pelo executado, se existentes.

Pois bem.

A controvérsia instaurada no presente recurso reside na alegada nulidade da sentença por suposta supressão do prazo para impugnação à penhora, bem como na existência de pendências recursais que, no entender do apelante, impediriam o levantamento dos valores penhorados.

Inicialmente, quanto à alegação de
error in procedendo
, verifica-se dos autos que a intimação das partes para manifestação acerca da penhora ocorreu no dia 25/07/2024, com ciência em 26/07/2024, tendo o prazo final para impugnação se encerrado em 02/08/2024. No entanto, a sentença recorrida foi prolatada antes do decurso desse prazo, sem que houvesse a certificação do transcurso do lapso temporal e, consequentemente, sem a análise da impugnação eventualmente apresentada pelo apelante.

Tal circunstância configura vício processual de natureza formal, pois impede o exercício regular do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, os quais estabelecem o dever do magistrado de garantir às partes a possibilidade de manifestação sobre os atos decisórios que possam influenciar o julgamento da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a não observância do contraditório prévio à decisão que afeta o direito da parte caracteriza nulidade processual.

Ademais, a extinção do feito, tal como realizada, compromete a análise da impugnação à penhora e, por conseguinte, da correção dos valores bloqueados, questão esta que se encontra diretamente relacionada ao direito material discutido nos autos; eis que, ainda que a parte exequente tenha manifestado anuência ao levantamento dos valores, não se pode afastar o direito do executado de questionar a legalidade e a exatidão do montante executado, sobretudo quando já apresentada impugnação tempestiva.

Quanto ao argumento de que o agravo de instrumento interposto pelo apelante restou prejudicado, tal fato não afasta a necessidade de regular processamento da impugnação à penhora no juízo de origem, pois a ausência de efeito suspensivo no recurso não equivale a um juízo de mérito sobre a correção dos cálculos homologados, tampouco impede a análise da insurgência deduzida pelo apelante nos autos principais.

Assim, resta evidenciada a nulidade processual, impondo-se a anulação da sentença para que seja garantida a manifestação do apelante sobre a penhora e o exame da impugnação apresentada, em respeito ao devido processo legal.

Por outro lado, não vislumbro, no presente caso, a configuração de litigância de má-fé por parte do apelante. A impugnação à penhora constitui faculdade processual legítima, sendo descabida a imposição de penalidade processual quando não demonstrada a prática de atos abusivos ou meramente procrastinatórios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a análise da impugnação à penhora apresentada pelo apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025